Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751292-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: THALITA ALVES MERCES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do procedimento comum no 0706381-38.2024.8.07.0012 movido por THALITA ALVES MERCES, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 210215661, autos de origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Thalita Alves Mercês contra Localiza Serviços Prime S/A, visando à transferência da titularidade do veículo adquirido e o reembolso de valores pagos indevidamente, além de indenização por danos materiais e morais. A autora alega que adquiriu o veículo da ré e, até o presente momento, a transferência de titularidade e a entrega da documentação não foram realizadas, mesmo após o cumprimento das obrigações contratuais. A autora também foi forçada a pagar o IPVA 2024, que, segundo promessa da ré, deveria ser arcado por esta. Requer, portanto, tutela de urgência para regularização imediata da situação e devolução dos valores pagos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito da autora é evidente, uma vez que ela apresentou provas consistentes, como o contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento e conversas com o vendedor e o despachante, nas quais se confirmam as promessas de regularização da transferência e de que os impostos incidentes sobre o veículo seriam quitados pela ré. Quanto ao perigo de dano, este está configurado pela iminente possibilidade de a autora sofrer sanções administrativas, como multas e perda de pontos na CNH, pelo fato de circular com o veículo sem o documento de registro (CRLV). O risco de apreensão do veículo e demais penalidades é real e justificam a urgência da medida. Por fim, o requisito negativo previsto no § 3o do artigo 300 do CPC também está atendido, pois a medida deferida não é irreversível, sendo possível reverter os efeitos da tutela caso a decisão final seja desfavorável à autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, determinando que a ré, Localiza Serviços Prime S/A, proceda, no prazo de 7 (sete) dias, com a transferência da titularidade do veículo Ford KA+ Flex Sedan SE 1.0 12V, ano/modelo 2019/2020, cor branca, Placa QWE1234, RENAVAM 01234567890, Chassi 9BWZZZ377VT004251, para o nome da autora, Thalita Alves Mercês, bem como forneça o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, determino que a ré arque com o pagamento do IPVA de 2024, conforme prometido, bem como com os custos de uma nova vistoria, caso necessária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. Oficie-se ao DETRAN/DF e aos demais órgãos competentes para comunicar a transferência do veículo para a autora. Intimem-se e cite-se a parte ré para apresentação de contestação, no prazo legal. Após, digam as parte de forma fundamentada sobre provas. Cumpra-se” (grifos originais) Em suas razões recursais (ID 66825930), a agravante afirma que a autora, ora apelada, nos autos de origem, alega que adquiriu um veículo, marca Volkswagen, modelo Voyage, Placa QUA 5185, contudo, a empresa agravante não transferiu o veículo para o seu nome. Argumenta que é impossível cumprir a obrigação, uma vez que não tem competência administrativa para realizar a transferência veicular, como determinado pelo juízo de origem. Menciona que, nos órgãos de trânsito, há a comunicação de venda registrada, já se encontrando o veículo regularmente registrado em nome da agravada. Defende que já realizou a sua obrigação, consistente em notificar a venda do veículo, conforme prevê o art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro. Aduz que não possui meios para a efetivação da transferência, sendo que compete exclusivamente à autora e ao órgão do Detran as medidas para concluir sua realização. Argumenta que a multa arbitrada deve ser revista, uma vez que deve ser fixada mensalmente e não por dia. Afirma, ainda, que a multa não observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 66906547 determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo foi recolhido (ID 66918468 e ID 67132868). Houve decisão de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67176906). Consoante certificado, o prazo legal decorreu sem apresentação de contrarrazões (ID 68462156). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0706381-38.2024.8.07.0012, verifica-se que o feito foi sentenciado em 30/01/2025, julgando procedente o pedido para condenar a ré Localiza Serviços Prime S/A a providenciar, no prazo de 7 (sete) dias, a transferência do veículo para o nome da autora e a emissão do respectivo CRLV-e, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00; além de condenar a ré ao pagamento de R$ 2.577,22, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) a partir da data do desembolso e com juros de mora mensais, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ambos corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação pelas taxas referidas supra (ID 223323503 dos autos de origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora